Tribunal: STF
Processo: HC 54672
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
- JÚRI.DECISÃO QUE RECONHECEU A EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA.
II. APELAÇÃO DO ASSISTENTE, LIMITADA AR ART. 593, III, D. DECRETAÇÃO DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR FALTA DE QUESITO ACOLHENDO PARECER DO PROCURADOR DO ESTADO.
III. DEFERIMENTO DE HABEAS CORPUS PARA ANULAR DITA DECISÃO POR CONTRARIR A SÚMULA 160, A QUAL NÃO CONFLITA COM A DE N. 157. MOTIVAÇÃO.